Tribunal: TJDFT
Processo: 0707898-34.2022.8.07.0017
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LITIGIOSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que homologou a desistência do autor e extinguiu o processo sem resolução do mérito, condenando a parte ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios. Os apelantes alegam que o pedido de desistência não afasta o ônus de sucumbência do apelado, conforme art. 90 do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a condenação da parte ré/apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios é adequada, tendo em vista a homologação do pedido de desistência da ação; e (ii) estabelecer se é cabível a fixação de honorários na fase de liquidação de sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A liquidação de sentença é incidente destinado à quantificação da obrigação devida, não se confunde com cumprimento de sentença e não há previsão legal para arbitramento de honorários de sucumbência.
4. Embora não conste da previsão legal, o seu arbitramento na liquidação de sentença tem sido admitido pelo Superior Tribunal de Justiça, em casos excepcionais, quando constatada a litigiosidade no procedimento.
5. O mero exercício do contraditório, pelo oferecimento de resposta, não caracteriza hipótese excepcional a justificar a condenação dos apelantes ao pagamento de honorários, por nítida ausência de litigiosidade, mormente porque houve pedido de desistência logo após o oferecimento da contestação.
6. A fixação dos honorários advocatícios é matéria de ordem pública e pode ser revista de ofício pelo juiz. Não é cabível a fixação de honorários na espécie, porquanto não verificada a litigiosidade no procedimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido, em parte.
Tese de julgamento:
1. A liquidação de sentença é incidente destinado à quantificação da obrigação devida, não se confunde com cumprimento de sentença e não há previsão legal para arbitramento de honorários de sucumbência.
2. O mero exercício do contraditório, pelo oferecimento de resposta, não caracteriza hipótese excepcional a justificar a condenação dos apelantes ao pagamento de honorários.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §1o; CPC, art. 302.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1575882/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 20/04/2020; STJ, AgInt no AREsp 896.730/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 22/05/2018.